Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-94.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demanda julgada improcedente. Alegação de que a testemunha representante da requerida, sendo nulo o processado desde a audiência. Oitiva na qualidade de informante. Ausência de nulidade. CPC, art. 457, § 2o. Depoimento, ademais, que não se mostra relevante ao deslinde da causa. Preliminar afastada. Fundo de comércio. Pretensão indenizatória. Perda de uma chance.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demanda julgada improcedente. Alegação de que a testemunha representante da requerida, sendo nulo o processado desde a audiência. Oitiva na qualidade de informante. Ausência de nulidade. CPC, art. 457, § 2o. Depoimento, ademais, que não se mostra relevante ao deslinde da causa. Preliminar afastada. Fundo de comércio. Pretensão indenizatória. Perda de uma chance. Descabimento. Ausência de legítima expectativa. Previsão contratual expressa acerca da proibição da alienação do fundo de comércio. Prevalência das condições livremente pactuadas entre as partes. Princípio da "pacta sunt servanda". No contrato livremente firmado entre as partes, desde que não sejam ilegais, as cláusulas devem ser fielmente cumpridas. Instalação de estabelecimento comercial pela proprietária do imóvel no mesmo ramo de atividades meses após a desocupação do imóvel pelos locadores. Inexistência de ilícito praticado pela ré. Ausência de renovação da locação, não havendo que se falar em indenização por fundo de comércio. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.